Tribunal: STM
Processo: 7001451-84.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001451-84.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
RECORRIDOS: ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES E LIANA DE SOUSA MARTINS
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para desconstituir
a decisão recorrida, porém, por maioria, com fundamento na parte final do art.
470 c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, concedeu Habeas Corpus de
ofício em favor das 1º Tenentes LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO
COSTA MAGALHÃES, determinando o arquivamento da Petição nº 7001079-
08.2019.7.01.0001, ante à ausência de justa causa, bem como a presença de
coisa julgada material. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e JOSÉ
BARROSO FILHO davam provimento ao Recurso defensivo, para cassar a Decisão
do douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 16 de outubro de 2019, nos autos do
Processo nº 7001079-08.2019.7.01.0001, que reconheceu a existência de
litispendência e remeteu os autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, e
determinavam abaixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento
do feito.
Integraram a corrente vancedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001451-84.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
RECORRIDO: ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES e LIANA DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
PROCESSO ARQUIVADO. DECISÃO UNÂNIME. ATIPICIDADE DO DELITO. FALTA
DE JUSTA CAUSA. COISA JULGADA MATERIAL. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO.CONCESSÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Em que pese se tratar de ações com identidade de causas, consubstanciadas
no mesmo fato, na mesma causa de pedir e nas mesmas partes, inexiste
litispendência quando uma ação já está arquivada.
A decisão que determina o arquivamento, por solicitação do Ministério Público
Militar, ante a atipicidade do delito e a ausência de justa causa, faz coisa
julgada material, imutável, indiscutível e sem a possibilidade de propositura
de ação penal ulterior.
Recurso provido por unanimidade para desconstituir decisão que reconheceu
a litispendência e, por maioria, para conceder Habeas Corpus de Ofício às
Recorridas com o consequente arquivamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para desconstituir a decisão recorrida, porém,
por maioria, com fundamento na parte final do art. 470 c/c o art. 467, alínea "c", ambos do
CPPM, em conceder Habeas Corpus de ofício em favor das 1º Tenentes LIANA DE SOUSA
MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES, determinando o arquivamento da
Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001, ante a ausência de justa causa, bem como a
presença de coisa julgada material.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
RECORRIDO: ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES e LIANA DE SOUSA MARTINS
ADVOGADO: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela advogada constituída de
CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. contra a Decisão do douto Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 16 de
outubro de 2019, pela qual o referido magistrado, considerando a identidade de causas, ou
seja, ações com o mesmo fato, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, reconheceu a
existência de litispendência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª auditoria da 1ª
CJM.

A decisão do Juízo de piso traz a seguinte narrativa (evento 1):

Trata-se de ação penal privada subsidiária da pública proposta por Calango
Serviços Técnicos Limitada em face de Liana de Souza Martins e de Rosani
Carvalho Costa, oficiais que foram peritas em Sindicância instaurada pela
Portaria nº 140/2015, por terem, em tese, cometido crimes previstos nos
artigos 312 e 324 do Código Penal Militar.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Militar opinou pela rejeição da
exordial, eis que não caracterizada a inércia daquele Órgão (Ev. 09).
Considerando a Petição acostada no Ev. 11, o Órgão Ministerial, em
preliminar, arguiu litispendência, argumentando que os fatos, envolvendo as
mesmas partes, já foram apurados junto ao juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Assiste razão ao Parquet Militar.
No caso em análise, há a identidade de causas, ou seja, mesmo fato, mesma
causa de pedir e as mesmas partes, devendo ser reconhecida a existência de
litispendência.
Pelo exposto, acolho a exceção de litispendência arguida pelo Ministério
Público Militar, nos termos do artigo 148 do Código de Processo Penal Militar,
determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2ª auditoria dessa 1ª CJM.".
(Grifos no original.)

Inconformada, CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA interpôs o presente recurso, em cujas
razões sustenta não estar caracterizada a litispendência, sob o argumento de se tratar de
ações completamente distintas.

Argumenta que propôs a primeira ação penal privada subsidiária da pública, autuada como
Processo nº 7000389-76.2019.7.01.001, em face de LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI
CARVALHO COSTA, ambas oficiais do Exército Brasileiro, imputando-lhes a suposta prática do
delito tipificado no art. 4º, alínea "h", da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, quando
confeccionaram perícia contábil na Sindicância instaurada pela Portaria nº 140, de 5 de
agosto de 2015, expedida pelo Diretor do Hospital Central do Exército (HCE). Entretanto, o
curso dessa ação foi interrompido pelo douto Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, acolhendo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a
pedido ministerial, determinou o arquivamento dessa notícia de crime, tendo por base legal
o art. 397, caput, do CPPM (ausência de justa causa), c/c o art. 395, inciso III, do CPP (falta de
justa causa), e o art. 15 da Lei nº 4.898/1965.

Aduz que, após tomar conhecimento de fato novo, propôs a segunda ação penal privada
subsidiária da pública, que foi distribuída para a 3ª Auditoria da 1ª CJM, sob o nº 7001079-
08.2019.7.01.0001.

Ressalta que, nessa ação, houve alteração na causa de pedir e modificação do fundamento.
Assim, atribuiu às 1º Tenentes LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA a
prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 324
(inobservância de lei, regulamento ou instrução) ambos do CPM, um novo enquadramento
mais grave e abrangente que o primeiro.

Concluiu seu arrazoado sob a alegação de que:

"(...) estando a primeira ação extinta, não há litispendência, porque a
segunda está fundamentada em fato novo, que envolveu novos delitos e o
Juízo Natural é a 3ª Auditoria da 1ª CJM."

Em suas contrarrazões, a nobre representante da Advocacia-Geral da União, em patrocínio
das Recorridas, defende a manutenção da decisão vergastada, sob o argumento de se tratar
de litispendência.

Aduz que, nos autos da Petição nº 7000389-76.2019.7.01.001, a recorrente acusou as
recorridas de terem agido com abuso de autoridade por suposta parcialidade na confecção
do laudo pericial referente à mencionada Portaria.

Na segunda demanda, Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001, a recorrente imputa às
recorridas a prática de falsidade ideológica e de inobservância de lei, regulamento ou
instrução na elaboração da mesma perícia, entretanto com o novo fundamento de que
teriam, supostamente, deixado de analisar documentos arquivados.

Por derradeiro, sustenta a evidência de se tratar do mesmo fato, qual seja, a conduta das rés
na perícia mencionada, bem como das mesmas partes.

Dessa forma, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento
6, da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, no qual opinou pelo
desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito e pela manutenção incólume da r.
decisão hostilizada.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a
VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual merece
ser conhecido.

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto pela empresa CALANGO SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA., por meio de sua Sócia-Gerente, advogando em causa própria, Dra. FÁTIMA
APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, OAB/RJ 146.864, contra a Decisão do Juízo da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, proferida no dia 16 de outubro de 2019, que acatou o pedido de litispendência
formulado pelo Ministério Público Militar e reconheceu a identidade de causas,
consubstanciado no mesmo fato, na mesma causa de pedir e nas mesmas partes, entre a
Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001, em trâmite na citada Auditoria; e a Petição nº
7000389-76.2019.7.01.0001, junto ao juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.

A recorrente alega que a interposição em apreço, Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001,
deu-se em virtude de fato novo, somente conhecido após a intimação da Sócia-Gerente, em
11 de junho de 2019, na Ação Penal nº 124-83.2016.7.01.0201; e quando o Processo
7000389-76.2019.7.01.0001 já estava arquivado e sem possibilidade de recurso contra a
rejeição da Queixa-Crime.

Demonstram os autos que a recorrente, CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., de
propriedade da advogada FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, cônjuge e sócia do
proprietário da RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA., Cel R1 JOSÉ FRANCISCO DE
ALMEIDA, venceram diversas licitações no âmbito do Hospital Central do Exército (HCE) de
2008 a 2014, porém os dois últimos contratos foram rescindidos pela Administração Militar,
unilateralmente, em razão de indícios de irregularidade.

Na Petição nº 7000389-76.2019.7.01.0001, a empresa alegou que executou serviços para
instalação do Acelerador Linear Elekta nas dependências da Radioterapia do referido
nosocômio, concluída e entregue em fevereiro de 2015, porém com saldo devedor.

Para apurar o fato, foi instaurada Sindicância por meio da Portaria nº 140, de 5 de agosto de
2015. As duas recorridas, Tenente LIANA DE SOUZA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA,
foram nomeadas peritas contábeis e, nas palavras da recorrente:

"(...) as Peritas Contábeis, aproveitando-se da condição de 'operação interna e
secreta' conferida à Perícia realizada, abusaram de Autoridade não seguindo o
que está determinado nas NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NBC TP
01 - NORMA TÉCNICA DE PERÍCIA CONTÁBIL, causando lesão ao patrimônio da
Querelante, pelo não reconhecimento da dívida, nos termos da alínea h do Art
4º da Lei de Abuso de Autoridade:
(...)". (Petição 7000389-76.2019.7.01.0001, Evento 1, 1-INIC).

No presente caso, a recorrente se baseia em nova perícia contábil, realizada por outros
peritos do Comando da 1ª Região Militar, em sede de IPM, datada de 4 de setembro de 2017,
para imputar às recorridas nova tipificação, desta vez no art. 312 do CPM (falsidade
ideológica), diante da suposta informação falsa inserida no primeiro documento; e no art.
324 do mesmo Código (inobservância de lei, regulamento ou instrução), por não observarem
o que determina as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TP 01 - Norma Técnica de
Perícia Contábil - e o art. 466 do Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015, aplicável
a qualquer processo administrativo.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a

Contrariando o que afirma a recorrente, ambas as ações têm a mesma causa de pedir,
porque foram ajuizadas com base no mesmo caso, independentemente da tipificação
atribuída à conduta das ora recorridas, ou seja, fundamentado na atuação das tenentes
nomeadas peritas para a confecção do laudo contábil.

Esse também é o entendimento do nobre parecerista Dr. Edmar Jorge de Almeida. Cito:

"(...)
Não é ocioso relembrar que, na primeira demanda, a recorrente acusava as
recorridas de terem agido com parcialidade na perícia realizada na
Sindicância instaurada pela Portaria nº140, de 05 de agosto de 2015. Por ora,
advoga que foram elas parciais na mesma perícia, todavia, emprega um novo
fundamento, qual seja, que teriam, supostamente, se omitido na análise de
documentos arquivados. Com efeito, mais um sofisma da expedita defesa,
que pode ser facilmente desconstruído a partir de uma análise minudente dos
autos, pois tudo se refere ao mesmo fato: a conduta das rés na perícia em
questão." (Evento 6, 1-PAREC MP).

Importa salientar que a primeira notitia criminis, constante da Petição nº 7000389-
76.2019.7.01.0001, após acurada análise do laudo pericial objeto da celeuma, foi arquivada
por decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM no dia 20 de maio de
2019, a pedido do Ministério Público Militar. Contra essa decisão, a Recorrente interpôs
recurso em sentido estrito, não recebido por ser intempestivo (Petição 7000389-
76.2019.7.01.0001, Evento 18, 1-DEC).

Em 6 de março de 2020, o Ministro-Corregedor assim se manifestou: "Feito baixado e
correicionado. Remeta-se à Auditoria de origem." (Petição 7000389-76.2019.7.01.0001,
Evento 39. 1-DESP).

Dessa forma, o arquivamento da primeira petição, por atipicidade do fato, fez coisa julgada
material, portanto é imutável e indiscutível, sem possibilidade de propositura de ação penal
ulterior, conforme o entendimento da Suprema Corte, in verbis:

"EMENTA: Inquérito policial: decisão que defere o arquivamento:
quando faz coisa julgada. A eficácia preclusiva da decisão que defere
o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público,
é similar à daquela que rejeita a denúncia e, como a última, se
determina em função dos seus motivos determinantes, impedindo 'se
fundada na atipicidade do fato' a propositura ulterior da ação penal,
ainda quando a denúncia se pretenda alicerçada em novos elementos
de prova. Recebido o inquérito 'ou, na espécie, o Termo Circunstanciado de
Ocorrência' tem sempre o Promotor a alternativa de requisitar o
prosseguimento das investigações, se entende que delas possa resultar a
apuração de elementos que dêem configuração típica ao fato (C.Pr.Penal, art.
16; L. 9.099/95, art. 77, § 2º). Mas, ainda que os entenda insuficientes para a
denúncia e opte pelo pedido de arquivamento, acolhido pelo Juiz, o
desarquivamento será possível nos termos do art. 18 da lei processual. O
contrário sucede se o Promotor e o Juiz acordam em que o fato está
suficientemente apurado, mas não constitui crime. Aí ' a exemplo do que
sucede com a rejeição da denúncia, na hipótese do art. 43, I, C.Pr.Penal' a
decisão de arquivamento do inquérito é definitiva e inibe que sobre o mesmo

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a
episódio se venha a instaurar ação penal, não importa que outros elementos
de prova venham a surgir posteriormente ou que erros de fato ou de direito
hajam induzido ao juízo de atipicidade.". (HC 80560, Relator: SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 20/2/2001, DJ 30/3/2001 PP-00081
EMENT VOL-02025-02 PP-00302). (Grifo nosso.)

Esse entendimento vai ao encontro do previsto no art. 337 do Código de Processo Civil, de
16 de março de 2015. Cito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado.

O arquivamento da primeira ação impede o reconhecimento da litispendência, pois é
necessário que as duas ações estejam em curso, a teor do preconizado no § 3º do
supramencionado artigo.

Nesse sentido, novamente recorro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"EMENTA: 'Habeas corpus'. - Só há litispendência enquanto em curso
ambas as ações penais que digam respeito ao mesmo réu e pelo
mesmo fato a ele imputado, e ela, argüida a exceção de litispendência, se
resolve, quando ambos os juízes são competentes, pela prevenção em favor
daquele que tiver antecedido ao outro "a prática de algum ato do processo ou
de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou
da queixa" (artigo 83 do C.P.P) Quando, porém, em uma dessas ações já
há decisão transitada em julgada, deixa de haver litispendência, e,
como salienta EDUARDO ESPÍNOLA FILHO ("Código de Processo Penal
brasileiro anotado, vol. II, 5ª. ed., nº 264, p. 301, Editora Rio, Rio de
Janeiro, sem data), "em qualquer fase esteja a ação penal, se o juiz
verificar que o fato principal foi solucionado por sentença transitada
em julgado, no seu próprio juízo, ou em outro, paralizará (sic)
definitivamente aquele processo, fazendo apensar os respectivos
autos aos da outra causa, ou, para isso, os remetendo ao juízo, onde
esta ocorreu". O que implica dizer que, em respeito à coisa julgada,
se extingue a ação penal em curso. Finalmente - e este é o caso sob
exame -, quando só se verifica a existência de duas ações penais relativas ao
mesmo réu e pelo mesmo fato a ele imputado depois de que, em ambas suas
decisões já transitaram em julgado, essa questão não mais se resolve pela
prevenção que é o critério para a solução da litispendência, que, com o
trânsito em julgado da decisão proferida numa delas, já deixou de existir,
mas, sim, pelo critério da precedência da decisão transitada em julgado,
porquanto, se houvesse sido conhecida essa decisão enquanto a outra ação
penal estava em curso, esta ação teria sido definitivamente paralizada (sic),
como se salientou acima. Ora, no caso, como a própria impetração noticia, o

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 30/08/2020 18:29:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216141859a
processo 3.044/94 do Tribunal do Júri de Taguatinga (DF) teve a sentença
condenatória transitada em julgado em 20.03.98, ao passo que o processo
10.946/93 da 1ª Vara Criminal de Taguatinga (DF) teve a decisão, que
declarou extinta a punibilidade por prescrição da pretensão punitiva, com
trânsito em julgado em 30.04.98, razão por que esta é nula em face da coisa
julgada ocorrida naquela. 'Habeas corpus' indeferido." (HC 77909, Relator:
MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/10/1998, DJ 12/3/1999 PP-
00004 EMENT VOL-01942-02 PP-00257). (Sem grifo no original.)

Dessa forma, demonstrado que o mesmo assunto já foi objeto de análise judicial, na qual se
reconheceu a atipicidade do fato e a falta de justa causa para instauração da instância penal,
é imperioso conceder habeas corpus de ofício em favor das recorridas e determinar o
arquivamento da Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para desconstituir a
Decisão recorrida e, com fundamento na parte final do art. 470 c/c o art. 467, alínea "c",
ambos do CPPM, concedo Habeas Corpus de ofício em favor das 1º Tenentes Ex LIANA DE
SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES, para determinar o arquivamento
da Petição nº 7001079-08.2019.7.01.0001, ante a ausência de justa causa e a presença de
coisa julgada material.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:10:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20aeb3a946
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001451-84.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
RECORRIDOS: LIANA DE SOUSA MARTINS E ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES.
ADVOGADO:
FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA.

VOTO VENCIDO
Em sessão de virtual realizada entre 25 a 28 de maio de 2020, o Tribunal, apreciando o presente Recurso
em Sentido Estrito, por unanimidade, deu-lhe provimento, para desconstituir a Decisão recorrida,
porém, por maioria, com fundamento na parte final do art. 470, c/c o art. 467, alínea 'c', ambos do
CPPM, concedeu Habeas Corpus de ofício em favor das 1º Tenentes LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI
CARVALHO COSTA MAGALHÃES, determinando o arquivamento da Petição nº 7001079-
08.2019.7.01.0001, ante a ausência de justa causa, bem como a presença de coisa julgada material.
A base argumentativa dessa decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, foi, em síntese, no sentido de que, embora, in casu, não restar devidamente
caracterizada a litispendência, foi verificada a existência de coisa julgada material consubstanciada na
decisão de primeiro grau que acolheu o pedido ministerial de arquivamento por atipicidade do fato e
ausência de justa causa.
Não obstante a factível tese vencedora, ousamos dela divergir, no tocante à concessão do habeas corpus
de ofício, conforme razões e fundamentos que passamos a discorrer.
No caso sub oculis, verifica-se que, em 20 de maio de 2019, a primeira demanda (Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública nº 7000 389-76.2019.7.01.001) foi arquivada por Decisão[1] da douta Juíza
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que acatou pedido ministerial de arquivamento dos
autos, sob o fundamento de que as Oficiais recorridas [...] agiram no estrito cumprimento de seu dever
legal, não havendo justa causa para a instauração da instância penal.
Naquela assentada, a Defesa de CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS Ltda. interpôs Recurso em Sentido
Estrito[2], com o objetivo de desconstituir a Decisão que determinou o arquivamento dos autos da
primeira demanda.
Verificadas a intempestividade e a ilegitimidade do recurso defensivo, bem como a ausência de previsão
no art. 516 do CPPM quanto à possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra Decisão
que determina o arquivamento de procedimento de investigação, o citado Recurso em Sentido Estrito não
foi recebido[3].
Esgotada a prestação jurisdicional do Juízo de piso, os autos foram remetidos à Corregedoria da Justiça
Militar. O eminente Ministro-Corregedor Dr. JOSÉ BARROSO FILHO determinou Feito baixado e
correicionado. Remeta-se à Auditoria de origem..[4]
Nesse caminhar, vê-se que a citada Ação nº 7000 389-76.2019.7.01.001 não mais perdura.
No recurso em apreço, aduz a recorrente que, após tomar conhecimento de fato novo, propôs a segunda
Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, que foi distribuída para a 3ª Auditoria da 1ª CJM, sob o nº 700
1079-08.2019.7.01.0001.
Ressalta que nessa ação, houve alteração na causa de pedir e modificação do fundamento. Assim,
atribuiu às 1º Tenentes LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES a prática,
em tese, dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 324 (inobservância de lei,
regulamento ou instrução), ambos do CPM, um novo enquadramento mais grave e abrangente que o
primeiro.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:10:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20aeb3a946
Concluiu seu argumento sob a alegação de que [...] estando a primeira ação extinta, não há
litispendência, porque a segunda está fundamentada em fato novo, que envolveu novos delitos e o
Juízo Natural é a 3ª Auditoria da 1ª CJM..
Ao regrar a matéria quanto ao reconhecimento da litispendência, o art. 148 do Código de Processo Penal
Militar estabelece que, in verbis:
Art. 148. Cada feito somente pode ser objeto de um processo. Se o auditor ou o
Conselho de Justiça reconhecer que o litígio proposto a seu julgamento já pende de
decisão em outro processo, na mesma Auditoria, mandará juntar os novos autos aos
anteriores. Se o primeiro processo correr em outra Auditoria, para ela serão remetidos os
novos autos, tendo-se, porém, em vista, a especialização da Auditoria e a categoria do
Conselho de Justiça. (Nossos grifos.)
Esse também é o escólio de Renato Brasileiro[5] ao apregoar que:
[...] no processo penal, a litispendência ocorre quando um mesmo acusado encontra-se
respondendo a dois processos penais condenatórios distintos, porém relacionados à
mesma imputação. No âmbito processual civil, de modo a se identificar a semelhança entre
duas ações, deve ser verificado se ambas possuem o mesmo pedido, as mesmas partes e a
mesma causa de pedir. Em sede processual penal, essa análise é um pouco distinta,
bastando que acusado e imputação sejam semelhantes nos dois processos. O
pedido formulado na ação penal condenatória é sempre genérico de condenação. Logo, não
serve para distinguir as duas ações.
[...] considerando que a finalidade da exceção é obstaculizar o andamento de determinado
processo, e não de um procedimento investigatório preliminar, entende-se que a exceção
de litispendência não pode ser utilizada para impedir o trâmite de inquérito
policial, ainda que o fato sob investigação e o investigado sejam idênticos àqueles
pertinentes a processo penal em curso.. (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido, cito a precisa lição de Nestor Távora[6]:
É a situação que ocorre quando duas ações estão em curso ao mesmo tempo,
tratando da mesma causa de pedir e tendo a mesma parte ré. A litispendência é uma
exceção peremptória, extinguindo o processo sem julgamento meritório (absolvição de
instância) e o ponto fundamental a ser indagado para seu reconhecimento são os
fatos atribuídos ao réu, pouco importando a qualificação jurídica que lhes foi dada..
Ao se debruçar sobre o tema, a Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento da Ação Penal nº
611/MG, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, publicado no DJe em 10/12/14, entendeu que A
litispendência pressupõe a existência de duas ações pendentes idênticas, fenômeno inocorrente,
quando se está diante de uma ação penal e de um inquérito policial, procedimento investigativo que não
se confunde com aquela..
E, ainda, trago a colação o Aresto do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORMAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO,
DATAS E LOCAIS DOS FATOS DIVERSOS. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO AS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
[....]
II - A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado
quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes, sobre os mesmos
fatos e com a mesma pretensão. Em tal contexto, conclui-se pela ofensa ao princípio da
vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:10:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20aeb3a946
subsequentes..
(STJ - RHC 90.950/MG. Quinta Turma. Relator Ministro FELIX FISCHER. DJe 9/5/2018.)
No mesmo diapasão:
HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO E/OU CUSTEIO DO TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA.
JUÍZO FEDERAL DE SÃO PAULO. LITISPENDÊNCIA. FATOS APURADOS EM DISTINTOS ESTADOS
SOBERANOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
4. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando
está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os
mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por
antiga máxima latina, o ne bis in idem.
5. Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos
efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla
persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência
da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impede tão
somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade, ou que tenha o mesmo
fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para definir-se a sanção
criminal..
(STJ - HC Nº 229.650/SP. SEXTA TURMA. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Publicado
no DJe em 15/3/2016.)
Ainda por ser oportuno, cabe citar a Súmula nº 235 do STJ, verbis:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Assim, considerando o arquivamento da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, autuada com o nº
7000 389-76.2019.7.01.001, verifica-se que apenas uma notícia de crime está regularmente em trâmite,
a de nº 700 1079-08.2019.7.01.0001. Porquanto, em que pese haver identidade entre as peças
acusatórias, resta prejudicado o reconhecimento da litispendência.
Quanto a concessão de habeas corpus de oficio, com o fito de determinar o arquivamento da notícia
crime em tela, ante o argumento de que os fatos ali estão acobertados pelo manto da coisa julgada
material, ao meu ver, tratar-se de decisão extra petita, considerando que a providência deferida é
completamente estranha ao pedido e aos fundamentos da recorrente.
A concessão do remédio heroico, quando ocorrer sem manifestação das partes nesse sentido, deve se dar
somente quando importar em benefício para o réu, sendo inviável operar o writ quando in malam partem
aos interesses da Defesa recorrente.
Data máxima vênia, entendo que a avaliação sobre os argumentos colacionados aos autos pela Defesa da
CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA devem ser analisados pelo douto magistrado a quo, que, conforme
seu juízo de valor, verificará se realmente tratam-se de fatos novos aptos a ensejar a deflagração da Ação
Penal Militar.
Ante o posto, conheci e dei provimento ao Recurso defensivo, para cassar a Decisão do douto Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 16 de
outubro de 2019, nos autos do Processo nº 7001079-08.2019.7.01.0001, que reconheceu a existência de
litispendência e remeteu os autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a consequente baixa dos autos
ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/07/2020 11:10:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20aeb3a946

[1] Processo nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento 9.
[2] Processo nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento 15.
[3] Processo nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento 18.
[4] Processo nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento 39.
[5] LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. 2ª Ed. Salvador,
Juspodivm. 2017, p. 374.
[6] TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Ed. Salvador, Juspodivm.
2013,, p. 339

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8378041
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001451-84.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.
ADVOGADOA: DRª. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA.
RECORRIDOS: ROSANI CARVALHO COSTA MAGALHÃES E LIANA DE SOUSA MARTINS.
ADVOGADO: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apesar de concordar com o entendimento do Ministro Relator, no sentido
de que não é um caso de litispendência, pois o processo anterior já foi julgado e arquivado e, como se sabe, a
litispendência pressupõe ações idênticas ainda em andamento, entendi que o presente caso comportava a
concessão de habeas corpus de ofício.
2. Ou seja, vislumbrei a clara necessidade de o Tribunal ir além e conceder a Ordem habeas corpus de ofício,
para determinar o arquivamento do noticiado pela recorrente, ante a flagrante ausência de justa causa, bem
como a existência de coisa julgada material.
3. Nesse contexto, verifica-se que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto pela Defesa de CALANGO
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA contra a Decisão do douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida em 16 de outubro de 2019, pela qual entendeu haver a
identidade de causas, mesma causa de pedir e as mesmas partes, reconhecendo, assim, a existência de
litispendência e determinando a remessa dos autos ao Juízo da 2ª auditoria da 1ª CJM.
4. A recorrente CALANGO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA tem como proprietária a advogada FÁTIMA APARECIDA
MARTINS DE ALMEIDA, esposa e sócia do Coronel R/1 JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA, proprietário da RIPARO
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. Ambas as empresas firmaram diversos contratos com o Exército
Brasileiro, desde 2008, porém, os dois últimos contratos foram rescindidos unilateralmente pela Administração
e, desde então, vêm ajuizando reiteradas ações em face da União e de autoridades castrenses, tendo como
fundamento supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Exército.
5. Segundo a Recorrente, houve alteração na causa de pedir e modificação do fundamento, pois, na primeira
ação, Petição Nº 7000389-76.2019.7.01.0001, da 2ª Auditoria da 1ª CJM, imputou às 1º Tenentes LIANA DE
SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA a prática, em tese, do delito tipificado no art. 4º, alínea "h", da
revogada Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, (h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa
natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal.), ao passo que
no presente processo, imputa os crimes previstos nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 324 (inobservância de
lei, regulamento ou instrução) ambos do CPM, um novo enquadramento mais grave e abrangente que o
primeiro.
6. Alega a recorrente a existência de fatos novos somente conhecidos após intimação da Sócia Gerente em 11
de junho de 2019, na Ação Penal nº 0000124-83. 2016. 7.01.0201, em curso na 1ª Auditoria da CJM.
7. Argumenta que existiam documentos relativos a medições e pagamentos do Hospital Central do Exército, os
quais teriam sido intencionalmente omitidos pelas peritas. Sem explicar como essa suposta omissão das
oficiais teria influenciado no resultado da perícia, a requerente conclui que as militares, de forma intencional e
voluntária, teriam sonegado tais informações e, por isso, acusa-as de ter praticado os crimes previstos nos
arts. 312 e 324, ambos do Código Penal Militar.
8. Ocorre que, como relatado, o trabalho realizado pelas 1º Tenentes LIANA DE SOUSA MARTINS e ROSANI
CARVALHO COSTA já foi objeto de análise, tanto pelo Ministério Público Militar como pelo Juízo da 2ª Auditoria
da 1ª CJM.
9. Na ocasião, o Ministério Público Militar procedeu ao exame do trabalho realizado pelas peritas e não
verificou qualquer conduta delituosa por parte delas e, como dominus litis, pediu o arquivamento da notitia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8378041
criminis, in litteris (Petição Nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento 7):
"Nesse sentido, o resultado do exame pericial contábil pode não ter sido o esperado pela
sociedade empresária a partir do encaminhamento da referida carta de cobrança que fez à
Direção do HCE, mas a realização da perícia oficial, à luz dos artigos 48 e 318 do CPPM, por
duas profissionais do Exército qualificadas, devidamente compromissadas e sem interesse em
distorcer os fatos, não caracteriza, de modo algum, a prática de crime, até porque amparada
em normas técnicas de contabilidade e em documentação pertinente, notadamente o
mencionado relatório circunstanciado do estado atual da obra, em fevereiro de 2017.
Dessa forma, a irresignação da referida sociedade empresária quanto ao resultado da
perícia, no tocante ao alegado prejuízo econômico suportado, deve ser discutida na
esfera judicial cível, se assim entender cabível. Com essas considerações, este
Órgão do Ministério Público Militar requer o arquivamento destes autos, com base
no artigo 397 do CPPM, face à atipicidade da conduta". (Grifo nosso).
10. Ao se debruçar sobre o pedido, a Juíza-Federal da Auditoria da 2ª Auditoria da 1ª CJM, Dra. MARIA
PLACIDINA DE AZEVEDO BARBOSA ARAUJO, proferiu decisão na qual analisa a questão da imparcialidade e do
tecnicismo do trabalho das peritas, concluindo serem os fatos atípicos e acolhendo o pedido de arquivamento
do feito pelo Titular da ação penal, senão vejamos (Petição Nº 7000389-76.2019.7.01.0001, evento1, doc.4):
"A conclusão do laudo elaborado pelas oficiais está assim redigida:
Considerando as análises expostas e a necessidade de atendimento do objetivo do presente
trabalho submetemos a parte interessada a conclusão onde não é possível responder à
pergunta efetuada pelo encarregado da sindicância (sem grifo no original).
Ora, se a administração militar não reconheceu a dívida em favor da empresa, certamente não
foi a conclusão do questionado laudo pericial que fundamentou a negativa do pleito.
Pontuado esse aspecto não há que se cogitar do perfazimento do elemento subjetivo
imprescindível à adequação da conduta à norma. Impossível extrair da conduta das oficiais o
dolo imprescindível à caracterização do delito, qual seja, a vontade de causar prejuízo
patrimonial à empresa.
Com efeito, verifica-se que as oficiais nomeadas peritas são profissionais da área de
contabilidade, registradas no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro,
e que, nas considerações iniciais constantes do laudo, procederam ao exame do ponto de vista
estritamente técnico, com base na NBC.T.13, Normas Técnicas de Perícia Contábil, e
documentos fornecidos pela autoridade militar, entre os quais as cartas de cobrança da
mencionada pessoa jurídica, ordens bancárias, contratos e cópia de relatório circunstanciado
do estado da obra, de 13 de fevereiro de 2017, da Comissão Regional de Obras da 1ª Região
Militar do Exército.
(Omissis)
Na espécie, depreende-se que as militares agiram no estrito cumprimento de seu dever legal,
não havendo justa causa para a instauração da instância penal.".
11. O que se verifica aqui é o inconformismo da empresa recorrente com o resultado da perícia contábil
instaurada pela Portaria nº 140, de 5 de agosto de 2015, sendo certo que o novo pedido reside na análise da
conduta das peritas na elaboração da prova pericial, e pouco importa a tipificação que a parte autora pretende
conferir, o que deve ser considerado é que se trata do mesmo fato que já foi objeto de análise em outro
processo.
12. Neste ponto, o Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar foi preciso ao destacar o sofisma
utilizado pela recorrente com o objetivo de ver seu pedido novamente analisado por outro órgão desta Justiça
Militar. Transcrevo, in litteris:
"Não é ocioso relembrar que, na primeira demanda, a recorrente acusava as recorridas de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8378041
terem agido com parcialidade na perícia realizada na Sindicância instaurada pela Portaria nº
140, de 05 de agosto de 2015. Por ora, advoga que foram elas parciais na mesma perícia,
todavia, emprega um novo fundamento, qual seja, que teriam, supostamente, se omitido na
análise de documentos arquivados. Com efeito, mais um sofisma da expedita defesa, que pode
ser facilmente desconstruído a partir de uma análise minudente dos autos, pois tudo se
refere ao mesmo fato: a conduta das rés na perícia em questão. Em que pese o
diligente esforço da laboriosa advogada, seus argumentos são manifestamente inconsistentes.
É manifesta, portanto, a falta de justa causa para a deflagração da ação penal.". (Grifo nosso).
13. Portanto, considerando que o Juiz acolheu o requerimento ministerial de arquivamento por atipicidade do
fato e ausência de justa causa, tem-se uma decisão com eficácia de coisa julgada material, inviabilizando,
assim, sua revisão.
14. Desta feita, apesar de assistir razão à recorrente no que tange à impossibilidade de reconhecimento de
litispendência, uma vez que esta pressupõe ações idênticas, ainda em andamento, melhor sorte não lhe
assiste no que se refere à continuidade da demanda, já que fica evidenciado que o pedido já foi objeto de
prestação jurisdicional, e, como já foi dito, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por
decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 4º).
15. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
"I - Habeas corpus: cabimento.
É da jurisprudência do Tribunal que não impedem a impetração de habeas corpus a
admissibilidade de recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a efetiva
interposição deles.
II - Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de
coisa julgada material.
A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o
pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais
que preclusão, produz coisa julgada material, que - ainda quando emanada a decisão
de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha
por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ
179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence,
DJ 28.10.04; HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão,
RTJ 186/1040." (HC nº 83346/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19-08-
2005). (Grifo nosso).
16. Trago à colação também o seguinte precedente do colendo Superior Tribuna de Justiça:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REAVALIAÇÃO DO TRIBUTO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O trancamento por atipicidade do fato, baseado na aplicação do princípio da insignificância,
considerando um dado valor, que, posteriormente, se descobre equivocado, obsta a reabertura
da ação e o oferecimento da denúncia.
2. A decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, por atipicidade da
conduta, tem força de coisa julgada material.
3. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal.". (STJ - RHC: 18099 SC
2005/0120848-2, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 07/03/2006,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.03.2006 p. 333). (Grifo nosso).
17. Por tudo isso, considerando que se trata de matéria eminente de direito e por estar convencido
de que não se trata de supressão de instância, cabe a este Tribunal determinar o arquivamento da
notícia crime em tela, ante a patente falta de justa causa, já que não resta qualquer dúvida de que os fatos ali

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:25:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8378041
contidos estão cobertos pelo manto da coisa julgada material, razão pela qual deve ser concedido habeas
corpus de ofício, na forma da parte final do art. 470 c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Por essas razões, acompanhei parcialmente o eminente Ministro-Relator e dei provimento ao Recurso em
Sentido Estrito para desconstituir a decisão recorrida, porém, com fundamento na parte final do art. 470 c/c o
art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, concedi habeas corpus de ofício em favor das 1º Tenentes LIANA DE
SOUSA MARTINS e ROSANI CARVALHO COSTA, e determinei o arquivamento da Petição nº 7001079-
08.2019.7.01.0001, ante a ausência de justa causa, bem como a presença de coisa julgada material.
Brasília, 28 de maio de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar